Tribunal: TJBA
Processo: 8049732-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049732-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA Advogado(s): TAIS SOUZA DE CERQUEIRA registrado(a) civilmente como TAIS SOUZA DE CERQUEIRA AGRAVADO: GUILHERME OLIVEIRA SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA TUTELA. DECURSO DE NOVE ANOS DA CONCESSÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS AUTOS SOBRE NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE PODE GERAR RISCO À SAÚDE DO AGRAVADO. MULTA DIÁRIA POR NÃO CUMPRIMENTO NO VALOR DE R$3.000,00. EXORBITÂNCIA. VALOR MINORADO PARA R$1.000,00 LIMITADO AO IMPORTE DE R$50.000,00. APURAÇÃO EM EVENTUAL EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8049732-56.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante a TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA, e Agravado GUILHERME OLIVEIRA SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA